Tribunal: TJSP
Processo: 1028525-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r Estadual no 1.078/2008 estabelece apenas qual o percentual máximo – Possibilidade de redução do percentual uma vez que os decretos regulamentares devem observar a disponibilidade orçamentária para o pagamento da vantagem em tela – Ilegalidade não constatada – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1028525-49.2019.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

Ação Civil Pública – Bonificação por Resultado – Servidores da Secretaria de Educação – A Lei Complementar Estadual no 1.078/2008 estabelece apenas qual o percentual máximo – Possibilidade de redução do percentual uma vez que os decretos regulamentares devem observar a disponibilidade orçamentária para o pagamento da vantagem em tela – Ilegalidade não constatada – Recurso não provido.